Tribunal: TJDFT
Processo: 0720360-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0720360-74.2022.8.07.0000 Agravante(s) Gerardo Alves Lima Filho Agravado(s) Oliveira Filho Advogados Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Em contrarrazões ao agravo de instrumento, a parte agravada requer não seja conhecido o recurso por inovação recursal (Id 37209532 - pp. 3-4). Por essa razão, em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput e 10, do CPC e com fundamento no art. 932, I, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar à parte apelante oportunidade para se pronunciar sobre a questão desfavorável ao recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 20 de setembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora